Tribunal: TJMT
Processo: 1009780-11.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009780-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AMWAY DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 58.473.398/0023-79 (APELADO), IRINA CARVALHO SOARES SANTAROSSA - CPF: 382.866.018-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCILENE SILVA PRADO - CPF: 081.640.338-47 (ADVOGADO), LUIS PAULO CIRNE MEDEIROS - CPF: 409.846.798-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA –
MANDAMUS
IMPETRADO CONTRA LEI – SÚMULA Nº 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO OBSERVAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA EFEITO CONCRETO – AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO – ARTIGO 55, II, DA PORTARIA Nº 05/2014 – SEFAZ/MT – DISPOSITIVOS QUE VÃO DE ENCONTRO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A ilegalidade do art. 55, inciso II, da Portaria nº 05/2014, constitui causa de pedir da ação e, de fato, consta na decisão administrativa impugnada como fundamento concreto para o indeferimento do pedido realizado à administração pública estadual, além de que em nenhum momento esse motivo foi negado nas informações anexadas aos autos.

2. Há de se afastar a incidência da Súmula nº 266 do STF, nos casos em que o Mandado de Segurança é impetrado contra efeito concreto da lei, e seu respectivo impacto, a gerar o abalo no direto líquido e certo.

3. O artigo 55, II, da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT, faz menção a vistoria, e questões estruturais, do contribuinte, o que viola ditames constitucionais, por incidir em matéria de interesse local, cuja responsabilidade é municipal.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1009780-11.2018.8.11.0041

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:
AMWAY DO BRASIL LIMITADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa Amway do Brasil Limitada em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem e convolou em definitivo a liminar deferida para determinar à autoridade coatora que proceda nova avaliação da inscrição definitiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, não podendo ser aplicado o disposto no artigo 55, II, “a”, “b” e “c” da Portaria 005/2014- SEFAZ, julgando procedente a ação mandamental.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que os fundamentos invocados pela Apelada como utilizados para a denegação da inscrição estadual não são encontrados na decisão administrativa; que a rejeição do pedido em sede administrativa está embasado no fato de que o processo de apresentação de alvará eleito é via inadequada para impugnar a validade do item II do artigo 55 da Portaria nº 55/2014; que o mérito contra o qual insurge a Apelada nunca foi apreciado pela Fazenda Estadual; que a condição de atacadista ou varejista da atividade da empresa demanda dilação probatória incompatível com o
mandamus
; que nos termos da súmula nº 266 do STF não cabe mandado de segurança contra lei em tese; que a Portaria nº 05/2014 não usurpa a competência legiferante do ente municipal; que, não há violação aos princípios da não discriminação tributária e da isonomia, porquanto a adoção de critérios excepcionais para a inscrição estadual de filiais de outras unidades federativas não se caracteriza como tratamento tributário diferenciado.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja denegada a segurança postulada.

Certidão de tempestividade recursal (id. 75848489).

Contrarrazões no id. 75848492, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso, com a ratificação da sentença em reexame (id. 100681456).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de março de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa Amway do Brasil Limitada em face do Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem e convolou em definitivo a liminar deferida para determinar à autoridade coatora que proceda nova avaliação da inscrição definitiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, não podendo ser aplicado o disposto no artigo 55, II, “a”, “b” e “c” da Portaria 005/2014- SEFAZ, julgando procedente a ação mandamental.

Extrai-se dos autos que, Impetrante/Apelada buscou promover o registro no cadastro de contribuintes a fim de obter a inscrição Estadual definitiva junto a Secretaria de Fazenda. Todavia, a sua inscrição foi indeferida por não cumprir os critérios físicos dispostos no inciso II do artigo 55 da Portaria nº. 05/2014-SEFAZ.

A liminar foi deferida em parte nos ids. 75847983 e 75848451, para determinar à autoridade coatora que procedesse nova avaliação da inscrição definitiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, em 48 horas, não podendo ser aplicado o disposto no artigo 55, II, “a”, “b” e “c”, da Portaria 005/2014-SEFAZ, diante de sua flagrante ilegalidade.

Contra a mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de agravo de instrumento sob o número 1006265-91.2018.8.11.0000, o qual foi desprovido.

O Juízo
a quo
proferiu sentença no id. 75848483, concedendo a segurança, com a seguinte fundamentação:

[...]. No caso em tela, o ato coator está consubstanciado no teor do Parecer expedido nos autos do processo administrativo nº 5433449/2018 da SEFAZ/MT, o qual indeferiu seu pedido de inscrição estadual definitiva (ID. 12693690) com fundamento na Portaria 05/2014, art. 55, inciso II.

Com efeito, o tema referido foi tratado por ocasião da decisão liminar a seguir transcrito, em parte. Vejamos:

“Conforme mencionado pela impetrante, a autoridade coatora está impedindo a liberação da sua inscrição estadual com fundamento no disposto no Artigo 55, II, “a” da Portaria 005/2014.

A Portaria nº 005/2014-SEFAZ dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS e estaria amparada na Lei 7.098/98, mais especificamente no artigo 17, § 1º que, expressamente, autoriza a Secretaria do Estado de Fazenda a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado.

Inicialmente,
é bom que se diga que a Portaria em questão tem efeito concreto, tanto que redundou na decisão administrativa ora questionada.

Viável, portanto, a impetração de mandado de segurança para questioná-la.

De fato, a autorização legislativa para edição de normas não dá uma carta branca para a administração editar atos em temas que a competência é do ente Municipal, aliás, bom que se diga, que a Lei 7098/98, em momento algum, trata da matéria relacionada a ocupação do solo.

Verifica-se, claramente, que o artigo específico que trata da área mínima de estocagem, trouxe matéria que não é da sua competência, indo além do que dispõe o permissivo legislativo, não podendo, consequentemente, produzir os efeitos que impõe.

Por outro lado, muito embora o artigo 24, I da Constituição Federal delimite que o Estado pode, concorrentemente, legislar sobre direito urbanístico, no caso dos autos não há possibilidade de aplicação, pois, repita-se, a Portaria não encontra amparo na legislação estadual que a autorizou.

Nesse tópico, apenas pelo amor ao debate, o Estado poderia editar apenas normas genéricas, pois é o Município quem detém a competência para tratar do assunto, nos moldes fixados no artigo 30, VIII da CF.

O artigo 55, II,"a" da Portaria nº 005/2014 não pode produzir efeito algum, pois o referido dispositivo não está autorizado pela Lei 7.098/98 e, ainda que se entendesse em sentido contrário, disciplina matéria que constitucionalmente é de competência do Município.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANDAMUS IMPETRADO CONTRA LEI – SÚMULA Nº 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO OBSERVAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA EFEITO CONCRETO – AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO – ARTIGO 55, I E II, DA PORTARIA Nº 05/2014 – SEFAZ/MT – DISPOSITIVOS QUE VÃO DE ENCONTRO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.É defeso aos Tribunais de Justiça Estaduais, e Superiores, analisarem matéria que não submetida à apreciação das instância ordinárias, sob pena de supressão de instância, o que é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico.

2.Há de se afastar a incidência da Súmula nº 266 do STF, nos casos em que o Mandado de Segurança é impetrado contra efeito concretoda lei, e seu respectivo impacto, a gerar o abalo no direto líquido e certo.
O artigo 55, I e II, da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT faz menção a vistoria, e questões estruturais, do contribuinte, o que viola ditames Constitucionais, por incidir em matéria de interesse local, cuja responsabilidade é municipal
. (N.U 1006265-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) (Grifei).

Nesse cenário, ao contrário do afirmado pelos Impetrados, ao exarar o Parecer (ID.12693690) juntado ao Processo Administrativo n. 54334492018, em questão, com base no laudo de vistoria em referência, a SEFAZ/MT impôs, de maneira clara e expressa, os critérios de edificação predial fixados no artigo 55, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” da Portaria 05/2014 como fundamentação para o indeferimento do pedido de inscrição estadual da Amway.

Portanto, as premissas estabelecidas na decisão referida não foram enfraquecidas pela autoridade coatora, não havendo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado.

Diante de tal cenário, indiscutível a ilegalidade do ato que fere direito líquido e certo do impetrante.

III – DISPOSITIVO

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “determinar à autoridade coatora que proceda nova avaliação da inscrição definitiva no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado, não podendo ser aplicado o disposto no artigo 55, inciso II, ”a", "b" e "c" da Portaria 005/2014-SEFAZ (Id. 12897877 e Id.13196337).”

[...].

Com essas considerações, passo à apreciação do Recurso de Apelação.

De início, ressalta-se que, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei n. 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, a Portaria nº 005/2014-SEFAZ dispõe sobre o cadastro de contribuintes do ICMS e estaria amparada na Lei n. 7.098/98, mais especificamente no artigo 17, §1º, que, expressamente, autoriza a Secretaria do Estado de Fazenda a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado.

Verifica-se que o indeferimento da inscrição estadual, em
20 de março de 2018
, foi justificado, sob a alegação de que o código CNAE da atividade principal da Impetrante, qual seja, 4646-0/01 (Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria), não seria compatível com as atividades desenvolvidas pela Amway, as quais, segundo as autoridades fiscais, seriam exclusivamente de comércio varejista.

Além disso, ao apreciar o pedido de inscrição estadual, as autoridades fiscais apontaram que, para ser considerado um estabelecimento atacadista neste Estado, haveria que se observar rigorosamente os critérios físicos dispostos no inciso II do artigo 55 da Portaria n. 05/2014, exarada pela Autoridade Coatora.

Inicialmente, não há que se falar em ausência de prova pré-constituída.

Isso porque, a ilegalidade do art. 55, inciso II, da Portaria nº 05/2014 constitui causa de pedir da ação e, de fato, consta na decisão administrativa impugnada como fundamento concreto para o indeferimento do pedido realizado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, além de que em nenhum momento esse motivo foi negado nas informações anexadas aos autos.

Quanto à suposta violação à Súmula 266 do STF, a qual dispõe que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, conforme elucidado pelo Juízo
a quo
, a Portaria ora discutida tem efeito concreto, tanto que redundou na decisão administrativa ora questionada.

No tocante às demais alegações do Apelante, sem razão o Recorrente, porquanto o artigo 55 da Portaria nº 05/2014, ao dispor sobre requisitos diferenciados para que filiais retire a inscrição no Cadastro de Contribuintes neste Estado, viola o princípio da isonomia tributária, além de invadir a competência municipal ao tratar da matéria relacionada à ocupação do solo, pois estabelece no inciso II do mencionado artigo, requisitos mínimos de edificação predial. Veja-se:

Art. 55 A concessão de inscrição no CCE/MT e a efetivação de alteração de qualquer dos respectivos dados cadastrais, para filial de comércio atacadista de outra unidade da Federação, enquadrada na CNAE 4637-1/99, 4639-7/02, 4646-0/01, 4691-5/00 ou 4693-1/00, ficam condicionadas:(efeitos a partir de 7 de julho de 2015). (Nova redação dada à íntegra do art. 55 pela Port. 107/15)

I - à apresentação da seguinte documentação:

(...)

II - à comprovação, em vistoria, do atendimento aos critérios adiante arrolados, relativos à configuração mínima da edificação predial:

a) 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de área mínima de estocagem;

b) existência de pátio de manobra e estacionamento de caminhões;

c) rampa de carga e descarga;

[...]

Com efeito, o artigo 30 da Constituição Federal ressalta ser de competência exclusiva municipal legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o adequado ordenamento territorial. Veja-se:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

[...]

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A propósito, dispõe o artigo 182 da Constituição Federal que "A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes".

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES ESTADUAL (CCE) – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MANDAMUS IMPETRADO CONTRA LEI – SÚMULA Nº 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO OBSERVAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA CONTRA EFEITO CONCRETO – AFASTAMENTO DA INSCRIÇÃO – ARTIGO 55, I E II, DA PORTARIA Nº 05/2014 – SEFAZ/MT – DISPOSITIVOS QUE VÃO DE ENCONTRO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MATÉRIA DE RESPONSABILIDADE MUNICIPAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

É defeso aos Tribunais de Justiça Estaduais, e Superiores, analisarem matéria que não submetida à apreciação das instância ordinárias, sob pena de supressão de instância, o que é expressamente vedada em nosso ordenamento jurídico.

Há de se afastar a incidência da Súmula nº 266 do STF, nos casos em que o Mandado de Segurança é impetrado contra efeito concreto da lei, e seu respectivo impacto, a gerar o abalo no direto líquido e certo.

O artigo 55, I e II, da Portaria nº 05/2014 – Sefaz/MT, faz menção a vistoria, e questões estruturais, do contribuinte, o que viola ditames Constitucionais, por incidir em matéria de interesse local, cuja responsabilidade é municipal.

(N.U 1006265-91.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/6/2020, publicado no DJE 17/6/2020).

Esse mesmo entendimento foi assinalado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

[...]. Sem embargo, a questão versada nos autos se coloca à luz da legislação vigente no momento da impetração do mandamus contemporâneo ao ato de indeferimento do pedido administrativo, isto é, o art. 55, inciso II e suas alíneas da Portaria nº 05/2014 com redação dada pela Portaria nº 107/2015 já revogado integralmente pela Portaria nº 69/2019.

Sob esse prisma, verifica-se que a controvérsia foi gerada a partir da disposição específica para a concessão da inscrição estadual para filial de comércio atacadista de outra unidade da Federação. Leia-se.

Art. 55 A concessão de inscrição no CCE/MT e a efetivação de alteração de qualquer dos respectivos dados cadastrais, para filial de comércio atacadista de outra unidade da Federação, enquadrada na CNAE 4637-1/99, 4639-7/02, 4646- 0/01, 4691-5/00 ou 4693-1/00, ficam condicionadas:

[...]

II - à comprovação, em vistoria, do atendimento aos critérios adiante arrolados, relativos à configuração mínima da edificação predial:

a) 500 m2 (quinhentos metros quadrados) de área mínima de estocagem;

b) existência de pátio de manobra e estacionamento de caminhões;

c) rampa de carga e descarga;[...]

Denota-se, nesse diapasão, que ao contrário do alegado pelo apelante o dispositivo direciona obrigação diferenciada tão somente aos contribuintes originários de outra unidade da Federação, sem qualquer justificativa que se demonstre razoável e que seja passível de fundamentar tal tratamento desigual inserido, inclusive, em capítulo próprio – Capítulo IX – Das filiais de comércio atacadista de outras unidades da Federação – revelando, pois, afronta aos princípios constitucionais da proibição do tratamento tributário discriminatório e da isonomia ambos indicados no art. 155, II da Carta Maior.

Não há que se olvidar, além disso, que o ordenamento jurídico pátrio é disposto de forma escalonada e, portanto, por sua excelência, somente a lei em sentido formal pode criar obrigações e restringir direitos, bem como a Portaria, por ser ato normativo secundário, deve retirar seu fundamento de validade da norma jurídica que a precede nos exatos limites estabelecidos.

Observa-se, assim, que a Lei nº 7.098/98, que consolida as normas referentes ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações – ICMS; consagra expressamente a observância ao art. 155, II da Constituição Federal de 19881 e, em seu art. 17, §1º estabelece: “Fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a editar normas dispondo sobre os requisitos necessários para a inscrição do contribuinte no Cadastro de Contribuintes do Estado, inclusive quanto ao capital mínimo, em função do objeto social da empresa”.

Infere-se, nesse sentido, que a Portaria em tela ao abordar critérios físicos a serem comprovados em vistoria impõe obrigação que restringe direito do contribuinte, nada obstante, sem a devida correspondência com a lei em sentido formal que lhe dá validade, apresentando-se como norma infralegal incompatível com o sistema legal e ofendendo o devido processo legal sob o seu aspecto material – autolimitação ao poder estatal que não pode editar normas que ofendam a razoabilidade e afrontem as bases do regime democrático, mormente diante da mácula ao princípio da isonomia. [...].

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
desprovejo
o recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso,
ratificando
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022